Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-42.2013.8.14.0083
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
EMENTAADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO. PRESIDENTE DO ÓRGÃO LICITANTE É SÓCIO DA EMPRESA CONTRATADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE LIMPEZA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ART. 10, VIII E 11 DA LIA. 1. A Câmara Municipal de Curralinho presidida pelo apelante JAIR REIS realizou licitação na modalidade convite para contratar o fornecimento de materiais de expediente, consumo e produtos de limpeza.2. O valor do contrato supera o limite legal para a modalidade convite, previsto no art. 23, II, a? da Lei 8.666/93; a empresa que foi contratada (JR Reis) já havia sido inabilitada em virtude da certidão do FGTS estar vencida e o contrato foi assinado entre a Câmara Municipal sob a presidência de Jair Reis que também era sócio da empresa JR Reis.3. O juízo de piso prolatou sentença com resolução de mérito e julgou procedente a ação por ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10, VIII e art. 11, caput da LIA e aplicou penalidades aos requeridos.4. Houve oposição de embargos, os quais foram julgados improvidos.5. Houve interposição de apelações cíveis.6. Como preliminares, os recorrentes Jair, Jonas e Jurandir suscitaram: a) a nulidade do processo pois entendem que o juiz da causa estava impedido para funcionar no feito já que era o juiz eleitoral à época, e b) cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de despacho saneador. Já os apelantes Edvaldo, Carlos e Leonice alegaram a nulidade do inquérito civil que serviu de base para a propositura da ação civil pública.7. Todas as preliminares foram rejeitadas.8. No mérito, entendo que a licitação foi frustrada por mais de uma razão. Primeiro, porque o valor contratual excede o valor definido por lei para a modalidade convite , posto que deveria ter sido feita a tomada de preços, cuja publicidade e concorrência são maiores entre os interessados em contratar com o Poder Público. Segundo, porque a empresa JR Reis havia sido inabilitada por estar com a certidão do FGTS com o prazo de validade vencido, portanto inapta a contratar com o poder público. Terceiro - e mais estarrecedor- é o fato do presidente da Câmara Municipal/órgão licitante ser sócio/proprietário da empresa contratada, à época, em total desrespeito ao disposto no art. 9º, III da Lei de Licitações e contratos.9. Conheço e nego provimento ao apelo interposto por Jair Reis.10. Conheço e dou parcial provimento ao apelo interposto por Jonas Reis para tão somente redimensionar as penalidades aplicadas.11. Conheço e dou provimento ao apelo interposto por Jurandir Reis para afastar a prática do ato de improbidade, bem como as penalidades que lhe foram impostas, por entender que inexistem provas de que tenha agido com dolo na conduta que lhe foi imputada.12. Conheço e dou provimento aos apelos interpostos por Edvaldo Fonseca, Carlos Borges e Leonice Becker para afastar a condenação e as penalidades impostas a eles por ato de improbidade administrativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

PROCESSO N.º 0001163-42.2013.814.0083.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
COMARCA DE CURRALINHO.
APELAÇÕES CÍVEIS.
APELANTES: JAIR DO SOCORRO PINHEIRO REIS
JONAS PINHEIRO REIS
JURANDIR PINHEIRO REIS

EDVALDO DA SILVA FONSECA

LEONICE APARECIDA BECKER

CARLOS RODRIGUES BORGES
ADVOGADOS: SILAS DUTRA PEREIRA OAB/PA 14.261, WALLACI PANTOJA DE OLIVEIRA OAB/PA 14.410, JOÃO BRASIL DE CASTRO OAB/PA 14.045, NERILENE CARDOSO EVANGELISTA CORY OAB/PA 29.861 E OUTROS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO. PRESIDENTE DO ÓRGÃO LICITANTE É SÓCIO DA EMPRESA CONTRATADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE LIMPEZA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ART. 10, VIII E 11 DA LIA.
1.

A Câmara Municipal de Curralinho presidida pelo apelante JAIR REIS realizou licitação na modalidade convite para contratar o fornecimento de materiais de expediente, consumo e produtos de limpeza.
2.

O valor do contrato supera o limite legal para a modalidade convite, previsto no art. 23, II, a¿ da Lei 8.666/93; a empresa que foi contratada (JR Reis) já havia sido inabilitada em virtude da certidão do FGTS estar vencida e o contrato foi assinado entre a Câmara Municipal sob a presidência de Jair Reis que também era sócio da empresa JR Reis.
3.

O juízo de piso prolatou sentença com resolução de mérito e julgou procedente a ação por ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10, VIII e art. 11, caput da LIA e aplicou penalidades aos requeridos.
4.

Houve oposição de embargos, os quais foram julgados improvidos.
5.

Houve interposição de apelações cíveis.
6.

Como preliminares, os recorrentes
Jair, Jonas e Jurandir
suscitaram: a) a nulidade do processo pois entendem que o juiz da causa estava impedido para funcionar no feito já que era o juiz eleitoral à época, e b) cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de despacho saneador. Já os apelantes
Edvaldo, Carlos e Leonice
alegaram a nulidade do inquérito civil que serviu de base para a propositura da ação civil pública.
7.

Todas as preliminares foram rejeitadas.
8.

No mérito, entendo que a licitação foi frustrada por mais de uma razão. Primeiro, porque o valor contratual excede o valor definido por lei para a modalidade convite
1
, posto que deveria ter sido feita a tomada de preços, cuja publicidade e concorrência são maiores entre os interessados em contratar com o Poder Público. Segundo, porque a empresa JR Reis havia sido inabilitada por estar com a certidão do FGTS com o prazo de validade vencido, portanto inapta a contratar com o poder público. Terceiro - e mais estarrecedor- é o fato do presidente da Câmara Municipal/órgão licitante ser sócio/proprietário da empresa contratada, à época, em total desrespeito ao disposto no art. 9º, III da Lei de Licitações e contratos.
9.

Conheço e nego provimento
ao apelo interposto por
Jair Reis.
10.

Conheço e dou parcial
provimento ao apelo interposto por
Jonas Reis
para tão somente redimensionar as penalidades aplicadas.
11.

Conheço e dou provimento
ao apelo interposto por
Jurandir Reis
para afastar a prática do ato de improbidade, bem como as penalidades que lhe foram impostas, por entender que inexistem provas de que tenha agido com dolo na conduta que lhe foi imputada.
12.

Conheço e dou provimento
aos apelos interpostos por
Edvaldo Fonseca, Carlos Borges e Leonice Becker
para afastar a condenação e as penalidades impostas a eles por ato de improbidade administrativa.
Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer da apelação interposta por Jair Reis e negar-lhe provimento.

Conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por Jonas Reis para tão somente redimensionar as penalidades aplicadas
.
Conhecer e dar provimento aos apelos interpostos por Jurandir Reis, Edvaldo Fonseca, Carlos Borges e Leonice Becker para afastar a condenação e as penalidades impostas a eles por ato de improbidade administrativa,
tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora
PROCESSO N.º 0001163-42.2013.814.0083.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
COMARCA DE CURRALINHO.
APELAÇÕES CÍVEIS.
APELANTES: JAIR DO SOCORRO PINHEIRO REIS
JONAS PINHEIRO REIS
JURANDIR PINHEIRO REIS

EDVALDO DA SILVA FONSECA

LEONICE APARECIDA BECKER

CARLOS RODRIGUES BORGES
ADVOGADOS: SILAS DUTRA PEREIRA OAB/PA 14.261, WALLACI PANTOJA DE OLIVEIRA OAB/PA 14.410, JOÃO BRASIL DE CASTRO OAB/PA 14.045, NERILENE CARDOSO EVANGELISTA CORY OAB/PA 29.861 E OUTROS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
RELATÓRIO
A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): O Ministério Público do Estado do Pará ingressou com ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
Jair
do Socorro Pinheiro Reis,
Jonas
Pinheiro Reis,
Jurandir
Pinheiro Reis,
Evaldo
da Silva Fonseca,
Carlos
Rodrigues Borges e
Leonice
Aparecida Becker, em razão da contratação da empresa JR Reis Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda-EPP, mediante dispensa de licitação pela Câmara dos Vereadores de Curralinho.

Após a instrução processual, o juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho prolatou sentença com resolução de mérito e julgou procedente a ação e aplicou as seguintes penalidades aos réus (fls. 551/565):
a)

Jair
: multa no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), perda da função pública de vereador, proibição de contratar com o poder público por 03 (três) anos e suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos;
b)

Jonas
: multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), perda da função pública de vice-prefeito, proibição de contratar com o poder público por 03 (três) anos e suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;
c)

Jurandir
: multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), proibição de contratar com o poder público por 02 (dois) anos e suspensão dos direitos políticos por 02 (dois) anos;
d)

Carlos
,
Edvaldo
e
Leonice
: multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) e suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos.

A sentença de piso foi publicada no Diário da Justiça do dia 14/04/2015 (terça-feira), conforme certificado à fl. 565 dos autos.

Às fls. 572/576, Jonas, Jair e Jurandir opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes os quais foram protocolados dia 22/04/2015, conforme carimbo de fl. 572 dos autos.

Às fls. 577/580, Carlos, Edvaldo e Leonice, por meio de advogado particular, também opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais foram protocolados no dia 28/04/2015, de acordo com o carimbo aposto na fl. 577 dos autos.

O juízo de piso conheceu, mas julgou improcedente os embargos interpostos por Jonas, Jair e Jurandir, por meio da sentença de fls. 582/585, publicada no DJ do dia 07/05/2015, conforme carimbo de fl. 585.

Da mesma forma, os embargos de declaração opostos por Carlos, Edvaldo e Leonice foram conhecidos e julgados improcedentes por decisão acostada às fls. 590/592, publicada no DJ do dia 27/05/2015, conforme certidão de fl. 592 dos autos.

Inconformados, no dia 17/06/2015,
Jair
,
Jonas
e
Jurandir
interpuseram recurso de apelação às fls. 599/654, 657/722 e 725/778, respectivamente.

Os apelos foram recebidos em duplo efeito pelo juízo de piso (fl. 782).

Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (fls. 783/788).

No dia 23/06/2015,
Edvaldo
interpôs o recurso de apelação às fls. 802/825.

Irresignados com o
decisum
do juízo
a quo
,
Carlos
e
Leonice
interpuseram no dia 25/06/2015 recurso de apelação acostado aos autos às fls. 826/858 e fls. 859/892, respectivamente.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões às fls. 898/908.

Os autos vieram à minha relatoria após distribuição por prevenção (fl. 911).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento aos apelos (fls. 915/931).

Os autos vieram-me conclusos em 04/10/2016.

Em decisão monocrática de fls. 932/934, não conheci dos apelos.

Jair
do Socorro Pinheiro Reis interpôs agravo interno às fls. 967/977.

Jonas
Pinheiro Reis interpôs agravo interno às fls. 983/993.

Carlos
,
Leonice
e
Edvaldo
interpuseram recurso de agravo interno às fls. 999/1004.

Jurandir
Pinheiro Reis interpôs agravo interno às fls. 1007/1016.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões às fls. 1026/1031.

O feito foi pautado para julgamento por vídeo conferência.

Na sessão de julgamento do dia 21/09/2020, após anunciado o feito e leitura do relatório, foi oportunizada a sustentação oral aos advogados, observada regra regimental.

Os advogados Wallaci Pantoja de Oliveira (OAB/Pa 14.410) e Silas Dutra Pereira (OAB/Pa 14.261) fizeram sustentação oral no tempo regimental. Quando foi dada a palavra a advogada Nerilene Cory (OAB/Pa 29.861), a causídica requereu a retirada do feito de pauta de julgamento para ter acesso aos autos processuais, uma vez que foi constituída advogada dos apelantes Jair e Jonas no dia 18/09/2020, portanto, três dias antes do julgamento.

A turma julgadora deferiu a retirada do feito de pauta de julgamento.

O processo foi incluído em pauta de julgamento por videoconferência na sessão de hoje.

É o relatório necessário.

VOTO

DOS AGRAVOS INTERNOS:

Compulsando os autos com o cuidado devido, noto que assiste razão aos agravantes. Explico:
1)

A sentença de piso foi publicada no DJe no dia 14/04/2015.
2)

Jonas, Jair e Jurandir opuseram embargos no dia 22/04/2015, cuja sentença de improcedência foi publicada no dia 07/05/2015 (fl. 585).
3)

Carlos, Edvaldo e Leonice opuseram embargos de declaração no dia 28/04/2015, os quais foram julgados improcedentes por sentença publicada em 27/05/2015 (fls. 592).

A teor do disposto no art. 538 do CPC/73, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Deste modo, o prazo para a interposição de recurso de apelação deflagrou em 28/05/2015, sendo contado em dobro vez que estamos diante de litisconsortes com diferentes procuradores (art. 191 do CPC/73).

ASSIM É QUE, USANDO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, FACULTADO NO §2º DO ART. 1.021 DO CPC/15, RECONHEÇO A TEMPESTIVIDADE DOS APELOS INTERPOSTOS. RESTAM, PORTANTO, PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS E PASSO AO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES CÍVEIS.

CONHEÇO DOS APELOS
.

Consoante o decidido pelo Plenário do STJ, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Portanto, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 ao exame da matéria, haja vista que a prolação da sentença se deu antes da vigência da nova lei processual.

Cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Jair Reis, Carlos Borges, Leonice Becker, Edvaldo Fonseca, Jonas Reis e Jurandir Reis em virtude dos contratos de n.º 001/2011 e de n.º 001/2012 firmados entre a Câmara Municipal de Curralinho e a empresa JR Reis Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda - EPP.

Quanto ao contrato n.º 001/2011, o órgão ministerial apontou as seguintes irregularidades: a) a Câmara Municipal usou da modalidade de licitação carta-convite em desacordo com a lei de licitações e contratos, pois a empresa contratada apresentou proposta no valor de R$89.995,00, montante superior ao limite legal previsto no art. 23, II, a¿ da Lei 8.666/93; b) a empresa que foi contratada (JR Reis Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda - EPP) já havia sido inabilitada em virtude da certidão do FGTS estar vencida e c) o contrato foi assinado entre a Câmara Municipal sob a presidência de Jair Reis que também era sócio da empresa JR Reis.

Quanto ao contrato n.º 001/2012, o
parquet
apontou irregularidade na execução do contrato tendo a empresa JR Reis feito a entrega de produtos à pessoa não autorizada pela Câmara Municipal de Curralinho, sem a apresentação de requisição nos moldes praticados e em dia de domingo, que normalmente não há o funcionamento da casa legislativa.
PASSO AO JULGAMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS NAS APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR JAIR REIS, JONAS REIS E JURANDIR REIS.

PRELIMINARES

Como preliminares, os recorrentes
Jair, Jonas e Jurandir
suscitaram: a) a nulidade do processo pois entendem que o juiz da causa estava impedido para funcionar no feito já que era o juiz eleitoral à época, e b) cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de despacho saneador.

Quanto ao impedimento do juiz do feito, entendo inexistente. Explico: as causas de impedimento e suspeição são taxativas. O art. 134, II do CPC/73, assim dispõe:
Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário:
...
II - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha.

Ora, no vertente caso, o juiz da causa não se enquadra em qualquer das hipóteses acima descritas. Some-se a isso o fato de que os juízes eleitorais são magistrados de primeiro grau de jurisdição que exercem, cumulativamente, as funções dessa Justiça especializada. Portanto, o fato do juiz da causa na ação civil pública por ato de improbidade ter funcionado como juiz eleitoral em nada o impede de julgar o feito.

Reforço ainda que, no presente caso, a lide gira em torno da prática ou não de ato de improbidade administrativa, sendo assim ilícito de natureza civil.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade processual.

Passo à preliminar de cerceamento do direito de defesa por ausência de despacho saneador e a não fixação de pontos controvertidos.

De início, observo que os recorrentes não demonstraram o evidente prejuízo sofrido pela falta do saneamento do processo. Segundo a jurisprudência, a ausência de fixação dos pontos controvertidos ou de despacho saneador não implica nulidade, salvo quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte. Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INVALIDADE. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. DELIMITAÇÃO DE OBJETO PELOS QUESITOS. CONTROLE JUDICIAL DE PERTINÊNCIA.
A ausência de fixação dos pontos controvertidos no saneador não implica nulidade
, podendo a medida ser realizada no curso do procedimento sem qualquer prejuízo às partes. O objeto da perícia é delimitado pelos quesitos formulados pelas partes, sujeitos estes ao controle de pertinência pelo juiz.
(AI Cv1. 0027.12.032004-2/001, relator: Des. Pedro Bernardes, 9ª Câmara Cível, TJMG, julgado em 22/04/2014 e publicado em 28/04/2014).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VERIFICAÇÃO DE LESIVIDADE EM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual,
excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso
. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do
brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Precedentes
. Súmula 83/STJ.
2. Verifica-se que a Corte a quo não analisou a matéria recursal à luz do dispositivo legal apontado como violado, qual seja, o art. 471 do Código de Processo Civil, logo se impõe a incidência no caso do enunciado da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao analisar a apelação, entendeu que, embora os títulos colocados no mercado permaneçam com o Poder Público e que nessa parte não exista lesividade, houve sim lesividade e desvio de finalidade na contratação do BANESPA. Modificar, portanto, o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1428574/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015).

Observo que os autos estão instruídos com vasta documentação, os requeridos apresentaram contestação e foram ouvidos em audiência (fls. 484/486), bem como as testemunhas arroladas também foram ouvidas (fls. 493/494) e todos apresentaram memoriais finais.

Além disso, é sabido que o juiz quem preside o processo tem liberdade de valorar a necessidade ou não da produção de determinada prova e de fixar os pontos controvertidos, visando a formação de sua convicção pessoal acerca da lide.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador ante a não demonstração de prejuízo sofrido pelos apelantes.

PASSO AO JULGAMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA NAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR EDVALDO, CARLOS E LEONICE
: alegaram a nulidade do inquérito civil que serviu de base para a propositura da ação civil pública.

Quanto à preliminar de nulidade do inquérito civil,
anoto que o inquérito civil se trata de investigação realizada pelo Ministério Público, de forma unilateral, por meio do qual o representante ministerial procura colher elementos para formar sua convicção acerca da existência de fundamentos para a propositura de futura demanda judicial. Daí se vê que esse procedimento administrativo não se destina à cominação de qualquer penalidade, não exigindo, para sua validade, a obediência ao contraditório e à ampla defesa, nem a produção de provas exaustivas, que podem ser angariadas por ocasião da ação judicial. É mera peça informática. Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE INICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE OS FATOS E ARGUMENTOS JURÍDICOS DESCRITOS NA PEÇA VESTIBULAR. NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL. REJEIÇÃO. MERA PEÇA INFORMATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA QUE SERÃO APURADAS NA AÇÃO JUDICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SUSPEIÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. QUESTÃO DE FUNDO. OBRA SUPOSTAMENTE IRREGULAR REALIZADA COM A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS AGRAVANTES. CORRETA A DECISÃO QUE RECEBEU A AÇÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJPR - 4ª C.Cível - 0042195-18.2019.8.16.0000 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Calixto - J. 11.02.2020)

Por tais razões, rejeito também a preliminar de mérito de nulidade no inquérito civil.

SUPERADAS AS PRELIMINARES, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL NAS APELAÇÕES DE JAIR E JONAS.

Cinge-se a controvérsia em torno da prática ou não de ato de improbidade administrativa por parte do então Presidente da Câmara Municipal de Curralinho (Jair Reis) na contratação da empresa JR Reis (que tinha como sócios à época Jair e Jonas Reis), com o aval da comissão de licitação (formada por Carlos, Leonice e Edvaldo) e na entrega de produtos à terceiros estranhos à Câmara de Vereadores à época do Contrato 001/2012, tendo como sócios da empresa JR Reis , Jonas e Jurandir Reis.

No vertente caso, vê-se claramente que a Câmara Municipal de Curralinho presidida pelo apelante JAIR REIS, realizou licitação na modalidade convite, conforme aviso de fl. 31, para o fornecimento de materiais de expediente, consumo e produtos de limpeza, tendo convidado 03 (três) empresas:1)
Supermercado Demes,
2)
JR Reis Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA - EPP
(empresa da qual o presidente da Câmara era sócio e administrador à época - contrato social às fls. 59/62) e 3)
Alexandre A. Costa ME
.

Conforme consta na ata de julgamento, apenas a empresa JR Reis compareceu, mas foi desabilitada por estar com a certidão do FGTS com o prazo de validade vencido (fls. 41/42 - volume 1). A comissão de licitação resolveu dispensar a licitação e, mesmo assim, a Câmara Municipal firmou contrato direto com a empresa JR Reis Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda - EPP no valor de R$89.995,00 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais), cujo contrato está acostado às fls. 88/91 dos autos.

Diante disso, entendo que a licitação foi frustrada por mais de uma razão. Primeiro, porque o valor contratual excede o valor definido por lei para a modalidade convite
2
, posto que deveria ter sido feita a tomada de preços, cuja publicidade e concorrência são maiores entre os interessados em contratar com o Poder Público. Segundo, porque a empresa JR Reis havia sido inabilitada por estar com a certidão do FGTS com o prazo de validade vencido, portanto inapta a contratar com o poder público. Terceiro - e mais estarrecedor- é o fato do presidente da Câmara Municipal/órgão licitante ser sócio/proprietário da empresa contratada, à época, em total desrespeito ao disposto no art. 9º, III da Lei de Licitações e contratos que assim dispõe:
Art. 9º. Não poderá participar,
direta ou indiretamente
, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
...
III - servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação. (grifo meu).

Os apelantes JAIR REIS e JONAS REIS foram condenados por ato de improbidade com base nos arts. 10, VIII e art. 11,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa.

O art. 10, VIII e art. 11, caput da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) assim dispõem:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Pois bem. A Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) objetiva punir os praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública, tipificando como de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito (art. 9º), o prejuízo ao erário (art. 10) e a violação a princípios da Administração Pública (art. 11).

Deste modo, entendo que houve a subsunção do fato à norma, restando caracterizado o ato de improbidade previsto no art. 10, VIII do Lei de Improbidade Administrativa. Ademais disso, o STJ já sedimentou o entendimento de que para a caracterização dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, necessária a comprovação da lesão ao erário, exceto para as hipóteses específicas do inciso VIII do referido dispositivo, em que o prejuízo é presumido (in re ipsa), e exige, como elemento subjetivo, a culpa do agente.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO E CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA DISPENSA. LESÃO AO ERÁRIO PRESUMIDA. CULPA VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, sustentando, em síntese, que o réu, então Presidente da Câmara de Vereadores de Serra Grande, realizou as contratações de serviços de contabilidade, sem prévia licitação, e de duas pessoas para a prestação de serviços privativos de cargos efetivos, sem prévio concurso público. Assim, praticou o réu o ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, VIII, ou, subsidiariamente, no art. 11, caput e V, ambos da Lei n. 8.429/1992.
II - Por sentença, julgou-se improcedente o pedido da ação, interpondo o autor recurso de apelação. Por unanimidade, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo. Inconformado, o Ministério Público do Estado da Paraíba interpôs recurso especial. Inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, adveio a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso.
III - A inexigibilidade de licitação prescrita no art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993 exige a presença conjugada de três elementos: a) serviço técnico-profissional especializado; b) referir-se a profissional ou a empresa com notória especialização; e c) natureza singular do serviço prestado. No presente caso, tais requisitos não foram preenchidos.
IV - A jurisprudência desta Corte considera indispensável, para a caracterização dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, a comprovação da lesão ao erário, exceto para as hipóteses específicas do inciso VIII do referido dispositivo, em que o prejuízo é presumido (in re ipsa), e exige, como elemento subjetivo, a culpa do agente, reservando-se o dolo para as hipóteses dos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992.
Precedentes: REsp n. 1.718.916/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 11/10/2019; e AIA n. 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/9/2011, DJe 28/9/2011.
V - Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial, em ordem a condenar o recorrido às sanções do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, remetendo os autos à origem para a fixação das correspondentes sanções.
(AREsp 1520734/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).
Ementa:
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA E EMPRESÁRIO LOCAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINAS NA OFICINA MECÂNICA DO CORRÉU, NOS ANOS DE 2002 E 2003. VIOLAÇÃO À LEI DE
LICITAÇÕES
. DISPENSA NÃO COMPROVADA. DOLO NO AGIR COMPROVADO. ENQUADRAMENTO NOS ARTS. 10, VIII E 11, I, DA LEI Nº 8.429/92. PENALIDADES DO ART. 12, II E III, DA LEI 1. MÉRITO. Os apelantes na condição de ex-Prefeito Municipal de Arvorezinha e empresário local praticaram atos de
improbidade
administrativa ao terem entabulado contrato de prestação de serviço de conserto de máquinas pela empresa do corréu, nos anos de 2002 e 2003 sem a observância da Lei de
Licitações
. Presença do dolo no agir dos réus. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal assentou o entendimento de que ¿para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incursa nas previsões da Lei de
Improbidade
Administrativa, é indispensável demonstrar o elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o ato de
improbidade
administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. Assim, para a correta fundamentação da condenação por
improbidade
administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de
Improbidade
Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.¿ (REsp 1666307/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 28NOV17, DJe 19DEZ17). 3. Sentença de procedência mantida. Penalidades do art. 12, II e III, da Lei nº 8.429/92 modificada em parte para determinar que o
valor
da pena de ressarcimento ao erário seja arbitrado na fase de liquidação de sentença e para absolver tão-somente o empresário da pena de multa civil, porquanto excessiva, considerando as peculiaridades do caso. Sentença reformada em parte. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível, Nº 70081554677, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-09-2019)

Ressalto que, pelo documento de fl. 408 resta evidente que a Câmara Municipal de Curralinho já vinha contratando com a empresa JR Reis antes mesmo de ser realizada a licitação.

Anoto ainda que, os irmãos Jair Reis e Jonas Reis eram sócios da empresa contratada (JR REIS - sem dúvida uma empresa familiar) ao mesmo tempo em que o primeiro era presidente e o segundo era contador da Câmara Municipal.

Portanto, resta evidente a prática de improbidade administrativa previstos nos atos. 10, VIII e art. 11 da LIA, por parte dos apelantes Jair e Jonas. Isto porque houve, sem dúvida, afronta ao princípio da legalidade e da moralidade administrativa, uma vez que o órgão contratante tem por contratada empresa pertencente ao presidente e contador daquele órgão público. Registro a presença do dolo na conduta dos apelantes quando simularam uma nova licitação, agora na modalidade tomada de preços, para justificar a contratação da empresa JR Reis, alegando mera falha na digitação de data do contrato, que se manteve em data anterior ao ¿novo processo licitatório¿, como bem apontado pelo juízo de piso.

Ao apelante
Jair
foram impostas as seguintes penalidades: multa pecuniária no valor de 15 mil reais, perda da função pública de vereador municipal, proibição de contratar com o poder público por 3 anos e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 anos. Ao apelante
Jonas
, o juízo de piso aplicou pena de multa pecuniária de 20 mil reais, perda da função de vice-prefeito, proibição de contratar com o poder público por 3 anos e suspensão dos direitos políticos por 5 anos.

Alegam os recorrentes a desproporcionalidade das penalidades aplicadas.

Quanto ao recorrente Jair Reis
, tenho por proporcionais todas as penalidades impostas uma vez que ele exercia a presidência da Câmara Municipal de Vereadores quando firmou o contrato 001/2011 com a empresa JR REIS, da qual era sócio, sem observar a Lei de Licitações e Contratos.

Quanto ao apelante Jonas Reis
, entendo que as penalidades devem ser readequadas, passando a aplicar-lhes, cumulativamente, nos termos do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, as seguintes penas:
multa pecuniária no valor de 10 mil reais, proibição de contratar com o poder público por 3 anos e suspensão dos direitos políticos por 3 anos.

ANTE AO EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR JAIR REIS, MANTENDO TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA COMBATIDA, BEM COMO CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR JONAS REIS PARA TÃO SOMENTE REDIMENSIONAR AS PENALIDADES APLICADAS NOS TERMOS ACIMA EXPOSTOS.
PASSO AO MÉRITO DO APELO INTERPOSTO POR JURANDIR REIS (FLS. 725/778).

Ao apelante
Jurandir Reis
foi imputada a prática de ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, previsto no art. 11 da LIA. Isto porque, o apelante era sócio da empresa JR Reis quando foi firmado o contrato 001/2012 com a Câmara dos Vereadores e foi na vigência deste contrato que, segundo o Ministério Público, a empresa JR Reis entregou mercadoria a pessoa estranha à conta da Câmara de Vereadores, no valor de R$44,00 (quarenta e quatro reais, conforme nota de fl. 148 dos autos).

Da análise dos documentos acostados aos autos, não vislumbro conduta dolosa do recorrente Jurandir Reis. Isto porque, de acordo com a nota constante de fl. 148 dos autos, a operação foi realizada pela operadora de pré-nome ¿Patrícia¿, tendo sido recebido o valor de R$44,00 (quarenta e quatro reais) pela pessoa de pré-nome Adimilson. Deste modo, entendo que não há elementos suficientes para se afirmar que o apelante Jurandir Reis agiu dolosamente com o fito de se beneficiar financeiramente às expensas da Câmara Municipal de Vereadores com a quantia de R$44,00 (quarenta e quatro reais).

Ademais disso, a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que é indispensável o elemento dolo para a caracterização do ato de improbidade que afronta os princípios da Administração Pública, conforme recente julgado abaixo colacionado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA NA QUAL A ADMINISTRAÇÃO TEVE CIÊNCIA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONDUTA PREVISTA NO ART. 10 DA LEI 8.429/1992. DANO E ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em razão do não recolhimento do ISS ao município de Franca-SP, por ocasião da realização de eventos de entretenimento na cidade.
2. O Tribunal de origem consignou que os envolvidos agiram em conluio para causar prejuízo ao erário, por meio do não recolhimento de tributo, em troca da obtenção de vantagem indevida em proveito do agente público. RECURSO DE NEIDE APARECIDA DA SILVA.
3. O STJ firmou o entendimento de que é imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário por atos de improbidade administrativa. Já para as demais sanções, contra servidor público ocupante de cargo efetivo, a contagem da prescrição se dá à luz dos arts. 23, II, da Lei 8.429/1992 e 142 da Lei 8.112/1990, tendo como termo a quo a data em que o fato se tornou conhecido da Administração.
4. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. O STJ firmou compreensão de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessário demonstrar o elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
6. (...) Omissis.
(AREsp 1546193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020).

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao apelo interposto por Jurandir Reis para afastar a prática do ato de improbidade, bem como as penalidades que lhe foram impostas, por entender que inexistem provas de que tenha agido com dolo na conduta que lhe foi imputada.
PASSO AO MÉRIO DOS APELOS INTERPOSTOS POR EDVALDO (FLS. 802/825), CARLOS BORGES (fls. 826/858) E LEONICE BECKER (fls. 859/892).

Aduzem os apelantes que não participaram de nenhum ato apontado como ilegal pelo Ministério Público. Esclarecem que, em relação a carta-convite 001/2011, a comissão de licitação corretamente inabilitou a empresa JR Reis por estar com a certidão do FGTS com prazo de validade vencido e encerrou o processo pela ausência de três propostas válidas. Quanto à carta-convite 003/2011, a comissão de licitação não deu prosseguimento ao processo de licitação porque apenas uma empresa compareceu ao certame. Por fim, dizem que em relação à dispensa de licitação de fls. 80/86 não tem qualquer responsabilidade pois não assinou parecer jurídico, nem justificativa de contratação, termo de dispensa ou termo de ratificação.

Compulsando os autos, observo que o órgão ministerial não apontou a conduta improba supostamente cometida pelos ora apelantes e, na sentença, o juízo de piso se limitou a afirmar que ¿
entendo, que os requeridos CARLOS RODRIGUES BORGES, EDVALDO DA SILVA FONSECA E LEONICE APARECIDA BECKER, ao referendarem procedimento licitatório fraudulento violaram os princípios constitucionais da moralidade, legalidade e lealdade às instituições, incidindo em improbidade administrativa prevista no art. 11, caput da Lei n.º 8.429/92
¿.

Anoto que, apesar dos apelantes Edvaldo, Carlos e Leonice fazerem parte da comissão de licitação à época dos fatos, não há nos autos conduta por eles praticada ou prova de que tenha agido com dolo, ainda que eventual, no sentido de favorecer a empresa JR Reis nas licitações realizadas pela Câmara Municipal de Curralinho, ou ainda com o fito de fraudar os procedimentos licitatórios em exame.

A condenação por ato de improbidade não pode estar pautada em meras suposições, posto que requer traços de desonestidade ou má-fé do agente público.

Em que pese os membros da comissão de licitação não terem agido com a devida diligência no exercício das suas funções, não vislumbro o elemento subjetivo necessário para a caracterização de ato de improbidade administrativa.

Pelos motivos expostos, conheço e dou provimento aos apelos interpostos por Edvaldo Fonseca, Carlos Borges e Leonice Becker para afastar a condenação e as penalidades impostas a eles por ato de improbidade administrativa.

ANTE AO EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR JAIR REIS.

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR JONAS REIS PARA TÃO SOMENTE REDIMENSIONAR AS PENALIDADES APLICADAS, NA FORMA DO ART. 12 DA LIA.

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS POR JURANDIR REIS, EDVALDO FONSECA, CARLOS BORGES E LEONICE BECKER PARA AFASTAR A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PENALIDADES IMPOSTAS POR ATO DE IMPROBIDADE.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargadora
Diracy Nunes Alves -
Relatora

1

2
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

(...)

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);